Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-79.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CAMPOS - CPF: 692.615.201-20 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO A MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO PAGAMENTO DE PARCELA. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente SEBASTIAO CAMPOS postula a obrigação de fazer para incluir o valor do consignado em desconto direto no benefício previdenciário do Recorrente, no valor de R$ 203,92 (duzentos e três reais e noventa e dois centavos), bem como indenização por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, decorrente de desconto não realizado.

2. No caso, o Recorrente comprova ter realizado empréstimo pessoal, na modalidade consignado e/ou retenção de benefício previdenciário, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 203,92 (duzentos e três reais e noventa e dois centavos), sendo que o banco não implementou a consignação.

3. Como a Recorrida deixou de efetuar a consignação acabou por ocasionar a inadimplência de parcela e consequentemente a inscrição do nome do Recorrente no rol de inadimplentes.

4. O Recurso tem o objetivo de majorar a condenação em indenização por danos morais.

5. Entendo que houve a inscrição por débito não adimplido pelo Recorrente, em decorrência de culpa da Recorrida por não realizar a consignação ou retenção da parcela.

6. Ocorre que o débito é devido e a responsabilidade de pagamento é do Recorrente, independente de ter ocorrido o desconto consignado ou não, portanto, contribuiu diretamente pela ocorrência da inscrição no rol de inadimplentes.

7. Por tais considerações, entendo que o dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente SEBASTIAO CAMPOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021